Tribunal: STF
Processo: HC 61287
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME COMPLEXO. TENTATIVA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
ATENTADO CONTRA A VIDA QUE SE INSCREVE NO"ITER CRIMINIS" DO ROUBO, E
QUE VISA A GARANTIR A RESPECTIVA CONSUMAÇÃO. HIPÓTESE DE TENTATIVA
DE LATROCINIO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DO CRIME DE EXTORSAO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.